Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/202. LIMITE ALTERADO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENDIDO AUMENTO DO MONTANTE PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL E PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MODO RETROATIVO. TEMA 792/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO NOVO PARÂMETRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aplicação da Lei distrital 6.618/2020 a requisição de pequeno valor decorrente de título executivo formado anteriormente à sua edição, norma que ostenta conteúdo processual, encontra óbice no princípio da irretroatividade das leis, pois o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão.

2. Caso concreto em que a aplicação do referido diploma malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (grifo nosso).

3. Recurso conhecido e desprovido.